Tribunal: TJSP
Processo: 1002598-52.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Determinada remessa ao correspondente Colégio Recursal em virtude do valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos por autor. Não se trata de ação coletiva, mas de cunho individual, por isso sem enquadramento na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Determinada remessa ao correspondente Colégio Recursal em virtude do valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos por autor. Não se trata de ação coletiva, mas de cunho individual, por isso sem enquadramento na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, da Lei 12153/2009. IRDR, Tema 17. Em consonância com a jurisprudência de Superior Tribunal de justiça, que cumpre observar, pela divisão do valor da causa pelo número de autores, para efeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso especial não conhecido, por decisão monocrática do relator. Pendente recurso de agravo interno, que não tem efeito suspensivo. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.